Tribunal: TJDFT
Processo: 0754083-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença com determinação de pesquisa para a localização de bens e restrição de motocicleta. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que rejeitou a impugnação à realização de pesquisas de bens RENAJUD e INFOJUD para a satisfação da dívida.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) houve cerceamento de defesa; (ii) deve ser impedida a constrição da motocicleta Honda, por ser bem de valor irrisório frente ao débito, mas inestimável e utilizado para o trabalho e transporte de sua filha; (iii) a ausência de busca de outros bens configura flagrante violação ao princípio da menor onerosidade.
III. Razões de decidir
3. As alegações deveriam ter sido acompanhadas da correspondente documentação, na forma prevista pelos arts. 373, inc. I c/c 434, ambos do CPC, não sendo hipótese de fato novo, nem de juntada tardia de documentos prevista no art. 435 do CPC.
4. Além do bem indicado foram localizados outros veículos com restrições não passíveis de penhora, o que infirma a alegação de que o único bem utilizado para o transporte da família, especialmente da filha, cuja condição de saúde alegada não coaduna com o tipo de transporte.
5. Não há elementos que viabilize a análise da alegação de não realização de penhora quando o valor for absorvido pelas custas da execução, na forma do art. 836 do CPC.
6. A alegação de utilização de meio mais gravoso a que se refere o art. 805 do CPC, depende da existência de forma alternativa de pagamento do débito exequendo, o que não é a hipótese dos autos.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de Instrumento não provido.
Tese de julgamento: “À falta de elementos e provas que infirmem a conclusão da decisão agravada, esta deve ser mantida.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, inc. I, 434, 435, 805 e 836.
Jurisprudência relevante citada: n/a